Tribunal: STF
Processo: MS 37243
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do CNJ proferido no Procedimento de Controle Administrativo 0001373-95.2020.2.00.0000, o qual concluiu que o Edital 1/2018-TJDFT, referente ao concurso para outorga de delegações extrajudiciais, violou o item 7.1, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da minuta-padrão anexa à Resolução 81/2009-CNJ, ao pontuar de forma distinta os títulos de doutorado (1 ponto em vez de 2 pontos) e mestrado (0,75 ponto em vez de 1 ponto). Diante desse quadro, o Conselho determinou o seguinte (doc. 28, fl. 10):
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 25, inciso X, do Regimento Interno, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino ao TJDFT que realize nova contagem dos títulos apresentados pelos candidatos do concurso regulado pelo Edital TJDFT 1/2018, nos estritos termos da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014. Não conheço dos pedidos formulados pela terceira interessada FABIANA PERILLO DE FARIAS pelas razões acima expostas.
    Alega a ora impetrante, terceira interessada no PCA, que: (a) as normas editalícias deveriam ter sido impugnadas no prazo de 15 dias da sua primeira publicação, conforme previsão expressa, o que não ocorreu no que se refere à pontuação para títulos acadêmicos de mestrado e doutorado; (b) “a alegação extemporânea formulada somente após o resultado final e a homologação do concurso pela candidata Fernanda Loures de Oliveira viola a boa-fé objetiva e consiste na chamada “nulidade de algibeira”. A candidata, sabedora dos termos do edital, não impugnou as regras nele postas no que se refere à pontuação atribuída aos títulos de mestrado e de doutorado (embora tenha impugnado outra questão referente à fase de títulos) para que assim fizesse tão somente ao final do concurso público caso a mudança das “regras do jogo” a beneficiasse em comparação aos demais candidatos” (doc. 1, fl. 8); e (c) “o próprio CNJ já decidiu, em diversas oportunidades, pela prevalência dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé e, assim, pela preclusão de eventual alegação de irregularidade em edital suscitada por candidato após a homologação do resultado final” (doc. 1, fl. 9).
    Requer, ao final, que “a concessão da ordem para que, reconhecida a flagrante ilegalidade da decisão proferida pela autoridade impetrada nos autos do PCA, seja mantida a contagem de pontos na fase de títulos realizada pelo eg. TJDFT, levando-se em conta a pontuação atribuída a cada diploma de doutorado (1,00 ponto) e de mestrado (0,75 ponto) pelo item 13.1, IV, “a” e “b”, do Edital nº 1/TJDFT do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serventias Extrajudiciais de Notas e de Registro do Distrito Federal” (fl. 17).
    Instado a se manifestar, o CNJ prestou informações (doc. 27), reforçando que: (a) “foi constatada a nítida divergência entre a pontuação pelos títulos de doutorado e de mestrado prevista no Edital TJDFT 1/2018 e a prevista na Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014”; e (b) “as irregularidades identificadas no julgamento do mérito do PCA 0001373-95.2020.2.00.0000 não se resumiram a meras formalidades, passíveis de convalidação. A pontuação dos títulos de doutorado e mestrado com valores inferiores àqueles estabelecidos na minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009 acarretou notórios prejuízos aos candidatos e, por isso, o reconhecimento da nulidade foi medida inescapável”. Ainda, quanto “às alegações da terceira interessada Fabiana Perillo de Farias dirigidas a possíveis irregularidades nos títulos apresentados pela requerente do PCA 0001373-95.2020.2.00.0000 para comprovar o exercício de atividades privativas de bacharel em Direito, foi afirmado que este Conselho não tem atribuição para reexaminar documentos apresentados pelos candidatos em concursos públicos. A decisão impugnada neste writ salientou que a averiguação da regularidade de título apresentado por candidatos demandaria o reexame das certidões entregues ao TJDFT e, caso este Conselho adentrasse nesta seara, usurparia a competência da banca examinadora”. 
    Por fim, o CNJ informou que “contra a decisão que julgou procedente o pedido formulado na inicial do PCA 0001373-95.2020.2.00.0000, a terceira interessada Fabiana Perillo de Farias interpôs recurso no qual repisou argumentos deduzidos nos autos para sustentar a tese de que a nulidade não poderia ser reconhecida diante de uma alegada preclusão do prazo para argui-la. Afirmou, ainda, que a modificação na contagem de títulos feriu os princípios da segurança jurídica e da impessoalidade e que o real objetivo da Resolução CNJ 187/CNJ não foi desconsiderado pelo Tribunal. O recurso administrativo interposto pela terceira interessada Fabiana Perillo de Farias foi julgado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na 57ª Sessão Extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 8 de setembro de 2020. Por maioria de votos, o colegiado negou provimento ao recurso e manteve a decisão que julgou procedente o pedido inicial”.
    A impetrante, por sua vez, peticionou (doc. 28), noticiando que houve o desprovimento de seu recurso administrativo no PCA em análise, juntando o voto divergente.
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 
    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não há ilegalidade manifesta no ato coator, tendo em vista que o CNJ determinou a aplicação das previsões expressas na minuta anexa à Resolução 81/2009 – CNJ, as quais foram delimitadas anteriormente à publicação do Edital 1/2018, não havendo, portanto, qualquer inovação interpretativa. Eis o teor do ato coator, na parte de interesse (doc. 21):
    A questão a ser examinada assume contornos simples, porquanto se resume à divergência entre o texto do Edital TJDFT 1/2018 e as disposições da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009, com redação dada pela Resolução CNJ 187/2014.
    (...)
    Nesse contexto, resta evidenciado que o TJDFT claudicou ao publicar edital dissonante com a atual Resolução CNJ 81/2009 e manteve-se em erro ao deixar de retificar o Edital TJDFT 1/2018. Em termos sucintos, o Tribunal adotou a redação originária da citada resolução e não se atentou para o fato de que as pontuações dos títulos de doutorado e mestrado foram alteradas pela Resolução CNJ 187/2014.
     Há nítida divergência entre a pontuação pelos títulos de doutorado e de mestrado prevista no Edital TJDFT 1/2018 e a prevista na Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014. Diante disso, há que se reconhecer a procedência das alegações da requerente.
    (...)
    Nesse contexto, há vício insanável nas alíneas “a” e “b” do inciso IV do item 13.1 do Edital TJDFT 1/2018 e tal circunstância demanda a recontagem dos pontos referentes aos títulos apresentados pelos candidatos com estrita obediência ao item 7.1, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009, com redação dada pela Resolução CNJ 187/2014.
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 25, inciso X, do Regimento Interno, julgo procedente o pedido formulado na inicial e determino ao TJDFT que realize nova contagem dos títulos apresentados pelos candidatos do concurso regulado pelo Edital TJDFT 1/2018, nos estritos termos da minuta de edital anexa à Resolução CNJ 81/2009, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ 187/2014.
    Assim, são insubsistentes as alegações trazidas pela impetrante, pois, como fez constar o ato coator, “a arguição de nulidades em concursos públicos é possível a qualquer tempo e, inclusive, podem ser conhecidas de ofício pelo Conselho Nacional de Justiça”, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da CF/88. Portanto, eventuais prazos previstos na minuta anexa à Resolução 81/2009-CNJ são voltados à impugnação editalícia junto à Banca Examinadora, não servindo de óbice ao controle do CNJ. 
    Além disso, a homologação do Certame (em 6/2/2020) não é suficiente para afastar o controle do CNJ sobre os atos administrativos ali proferidos, em especial porque tal homologação ocorreu antes mesmo da divulgação das respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório, prevista para ocorrer apenas no dia 13/2/2020, conforme Edital 23/2020-TJDFT (doc. 13, fl. 74). 
    Como tem sido preconizado nos precedentes desta CORTE, a intervenção judicial nos processos de atuação do CNJ somente deve ocorrer de forma excepcional, pois “suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida”.
    Nessa linha, o controle por parte desta SUPREMA CORTE somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (MS 33.324-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/6/2016; MS 36.037-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2019; MS 36884 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020).
    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (RMS 10.208/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, STJ, 4ª Turma, DJ de 12/4/1999). 
    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ). 
    Diante do exposto, com base no art. 205, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DENEGO A SEGURANÇA.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente